Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733533-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0711523-27.2022.8.07.0001 proposta por CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos e homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. A decisão de ID 75119252 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram juntados no ID 75407329. A decisão de ID 75499030 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. A agravada não cumpriu a determinação judicial, conforme certificado no ID 75931115. A agravante, por meio da petição de ID 76128617, alega que, indeferida a gratuidade de justiça, teria direito à concessão de prazo para recolher o preparo. Decido. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID 75499030 indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, tendo determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante foi devidamente intimada, contudo, não cumpriu a determinação judicial, conforme certificado no ID 75931115. Desse modo, a agravante já foi intimada a recolher o preparo, todavia, manteve-se inerte. Portanto, não subsiste o pedido de nova intimação, diante da intimação já perfectibilizada. O art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No caso posto, o prazo deferido à agravante transcorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, na medida em que, embora tenha sido regularmente intimada, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, a recorrente deixou de providenciá-lo. Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora